Tribunal: CARF
Processo: 16004.720228/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720228/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.120 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDA MALAVAZZI TROVATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRAZO DECADENCIAL.
Não há que se falar em decadência se o lançamento foi efetuado dentro do
prazo estabelecido tanto pelo art. 173, inciso I, como pelo art. 150, § 4o, ambos
do CTN.
PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OPÇÃO.
Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do art.
21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual tem de adotar código de
pagamento específico (1163 ou 1180), deixando de ter direito à aposentadoria
por tempo de contribuição. A legislação não ampara a opção retroativa, ainda
mais com o objetivo de se desconstituir o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-58.602, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA)
que julgou procedente o lançamento referente a diferenças de contribuições de segurado
contribuinte individual.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720228/2012-61
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 25 a 29 informa
constatação de divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo segurado
obrigatório como rendimentos de prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) com os valores constantes no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Considerou-se como base de cálculo os rendimentos auferidos de pessoa física
informados na sua Declaração de Ajuste Anual para o Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) referentes ao período 1/2009 a 12/2010, considerados os limites máximos de
salário-de-contribuição no período, e deduzidos as contribuições já recolhidas. Também
foram levados em consideração os valores constantes em Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações à Previdência (GFIP) relativos ao contribuinte na condição de
segurado empregado ou contribuinte individual.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 30/4/2012 (folha 30).
Em 31/5/2012, o sujeito passivo apresentou impugnação, por procuração, juntada às
folhas 38 e seguintes, nos seguintes termos:
Inicialmente discorre sobre a contribuição devida pelos profissionais sem vínculo
empregatício de 20%. Em seguida, da alternativa, desde 4/2007, da contribuição no
percentual de 11%.
Informa que “a autuada decidiu pelo recolhimento simplificado tendo, portanto,
efetuado o recolhimento do INSS sobre a renda que auferiu no período autuado”, não
havendo diferenças a pagar.
Pede o cancelamento do lançamento.
Pelo acórdão 09-58.602 (fls. 49/53), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL.
A contribuição com exclusão do direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuição não prescinde regular opção do interessado, não sendo possível ser
admitida retroativamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão em 07/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 59 e, em 04/01/2016, apresentou recurso voluntário (fls. 94/112),
conforme Aviso de Recebimento que comprova postagem, anexado ao recurso.
Em suas razões recursais, a contribuinte mantém as alegações de defesa e inova
no argumento de que teria ocorrido decadência do direito de lançar.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Preliminar – Decadência
Nota-se que a contribuinte inovou em sede recursal com a alegação de que o
lançamento estaria decadente.
A decadência é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase
do contencioso, ainda que o contribuinte não tenha apresentado tal argumento na impugnação.
Entretanto, analisando-se o presente caso, não se constata qualquer período
decaído.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários no 556664,
559882, 559943 e 560626, negou-lhes provimento por unanimidade, em decisão plenária que
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n. 8212/91.
Na oportunidade, os ministros ainda editaram a Súmula Vinculante no 08 a
respeito do tema, a qual transcrevo abaixo:
Súmula Vinculante 8 “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”
Após a edição da citada súmula, a decadência passa a ser verificada à luz dos
dispositivos do Código Tributário Nacional.
Da análise do caso concreto, verifica-se que o lançamento em tela refere-se a
período compreendido entre 01/2009 a 12/2010 e foi efetuado em 30/04/2012, data da intimação
do sujeito passivo.
O Código Tributário Nacional trata da decadência no artigo 173, abaixo transcrito:
“Art.173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva à decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo Único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

Por outro lado, ao tratar do lançamento por homologação, o Códex Tributário
definiu no art. 150, § 4o o seguinte:
“Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Conforme se verifica, não ocorreu decadência pela aplicação de quaisquer dos
dispositivos acima transcritos.
Mérito
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria de 11% e não
20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que o art. 21, inciso 2o da
lei 8.212/91, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá aquele contribuinte que
optar pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
Lei 8212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei n° 9.876. de 1999)
(...)
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, (incluído pela Lei
Complementar n° 123. de 2006)(grifei)
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do
caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de
contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o §1o dar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3odo art. 5oda Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício.(Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe (redação vigente à época dos
fatos geradores, grifos nossos):
Art. 65. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário-de-contribuição e o disposto no art. 66, de:
a) 20% (vinte por cento), incidente sobre:
1. a remuneração auferida em decorrência da prestação de serviços a pessoas físicas;
2. a remuneração que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, pelos serviços
prestados a entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais;
3. a retribuição do cooperado, quando prestar serviços a pessoas físicas e a entidade
beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por intermédio da cooperativa de
trabalho;
...
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que fizer opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
contribuirá à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 54.
§ 7o O segurado que tenha contribuído na forma do § 6o e que pretenda contar o tempo
correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição
deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%
(nove por cento), acrescido dos juros moratórios previstos na alínea "b" do inciso II e
no inciso III do art. 402, observado o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

§ 8o A contribuição complementar a que se refere o § 7o será exigida a qualquer tempo,
sob pena de indeferimento do benefício.
§ 9o Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade" .
§ 10. O recolhimento complementar a que se refere o § 7o deverá ser feito nos códigos
de pagamento usuais do contribuinte individual.
§ 11. O MEI de que trata o inciso XXXV do art. 9o contribuirá à Previdência Social na
forma regulamentada pelo CGSN na Resolução CGSN no 58, de 27 de abril de 2009.
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac e
estão expostos no sítio da Previdência Social1:
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual
1163-Contribuinte Individual – Mensal
1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Verifica-se, portanto, que a faculdade estabelecida dependia de ação própria e
tempestiva do contribuinte, não sendo válido sua admissão nesse momento, após o
devido lançamento.
Compulsando-se os pagamentos efetuados pelo impugnante, através do sistema
informatizado próprio (CNIS-TC), verifica-se que nas competências 2009 e 2010 não há
pagamentos nos códigos indicados, demonstrando a tempestiva opção.
Não ausência do cumprimento das determinações para fruição de sistemática
diferenciada da geral, impõe-se a aplicação desta (a regra geral), em conformidade com
o praticado pela Seção de Fiscalização no presente lançamento.
Pelo exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Como se vê, para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do §
2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual teria que adotar os códigos de
pagamento específicos: 1163 ou 1180.
Ao efetuar os recolhimentos com código diverso dos citados, a contribuinte não
formalizou a opção pela aposentadoria apenas por idade e ainda exerceu o direito de contribuir
nos termos do art. 21, caput, e 28, III, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, que lhe garante a
obtenção do benefício da aposentadoria pelo tempo de contribuição.
Ressalte-se que enquanto a opção não for exercida, o contribuinte não está sujeito
ao Plano Simplificado de Previdência Social, sendo que apenas a partir da competência da opção
a contribuição será de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição.
Logo, não há que se falar em opção retroativa com o objetivo de se desconstituir o
presente lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.120 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720228/2012-61

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 131
DF CARF MF
Original